Tribunal: TJBA
Processo: 0504835-20.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504835-20.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: MARCOS RIBEIRO PRATES e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA Nº 793 DO STF. TEMA Nº 1313 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS COM ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Marcos Ribeiro Prates e Outros, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do Autor, condenando os Entes Públicos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. As insurgências versam sobre a ilegitimidade passiva do Município e a inaplicabilidade da verba honorária, diante da perda superveniente do objeto.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Município de Vitória da Conquista possui legitimidade passiva para figurar na demanda relativa ao fornecimento de medicamento oncológico não previsto na REMUME local;
e
estabelecer se é cabível a condenação dos Entes Federativos ao pagamento de honorários advocatícios, quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do
Acionante
, especialmente sob a ótica do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Município de Vitória da Conquista decorre da solidariedade entre os Entes, para a efetivação do direito à saúde, nos termos do Tema nº 793 do STF, sendo irrelevante a distribuição interna de competências, no tocante ao fornecimento de medicamentos.

4. A negativa administrativa ao fornecimento do medicamento Azacitidina, prescrit
o
para tratamento de Síndrome Mielodisplásica, configura conduta estatal omissiva que motivou o ajuizamento da
lide
, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, para fins de condenação em
verba advocatícia
, ainda que sobrevenha a perda do objeto por falecimento do
Demandante.

5.
A concessão de tutela de urgência, no início do feito, corrobora a verossimilhança do direito invocado e evidencia a necessidade de intervenção judicial provocada por omissão estatal.

6. A jurisprudência do STJ, consagrada no Tema nº 1313, impõe a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde pública, afastando a aplicação proporcional ao valor da causa, diante da natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 4º, III, 8º e 10; CPC/2015, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178-RG, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.886.929/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.06.2023 (Tema 1313); TJBA, Apelação Cível n. 8164176-70.2022.8.05.0001, rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões
n°

0504835-20.2017.8.05.0274
, na qual figuram como Recorrentes
o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, sendo Recorrido o
ESPÓLIO DE MARCOS RIBEIRO PRATES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
aos recursos.